Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA INICIALMENTE PROPOSTA EM OUTRA COMARCA. DESISTÊNCIA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO EM BRASÍLIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, CPC. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO. IMPOSSIBILILDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM DEFINIDA EM AGRAVO ANTERIOR. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação provisória por arbitramento que determinou a remessa do feito ao Juízo Prevento da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. 1.1. No recurso, o agravante defende que houve ofensa à coisa julgada, pois a decisão desrespeitou julgado anterior pelo qual este Tribunal de Justiça declarou competente o juízo de Brasília/DF para processar e julgar a demanda.
2. Na origem, o agravante pretende a liquidação de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1. 2.1. Na referida demanda coletiva, restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2.2. A liquidação foi proposta inicialmente na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que o autor manifestou desistência da demanda, tendo sido o processo extinto sem a análise do mérito.
3. O credor ajuizou nova ação entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anterior, agora perante a Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. De fato, a desistência do pedido não impede a propositura de nova demanda pela parte, devendo ser observada a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC. 3.2. Porém, no caso dos autos há uma peculiaridade que deve ser considerada, a saber, a competência da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito já restou definida em acórdão proferido no AI 0719109-21.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado aos 27/09/2022.
4. Considerando o que já foi decidido no acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, conclui-se que, em respeito à coisa julgada, o processo deve ser mantido na 25a Vara Cível de Brasília.
5. Em sentido similar: “Afigura-se inadmissível nova análise acerca da competência para o julgamento da lide originária, porquanto não se mostra possível a reapreciação de questão já decidida, sob pena de violação à coisa julgada formal e ao princípio da segurança jurídica.” (07307544320228070000, Relator: Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 29/11/2022).
6. Agravo de instrumento provido.